Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. VALOR EXCESSIVO. GASTOS COMPROVADOS. RENDA INFERIOR À ESTIMADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ADEQUADA. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade da filha menor, à luz do art. 229 da Constituição Federal e dos artigos 1.566, IV, 1.694 e 1.703 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados com observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
2. A capacidade contributiva efetivamente comprovada nos autos revelou a inadequação do percentual de 30% dos rendimentos brutos fixado na sentença, impondo a redução do encargo alimentar para 22%, em observância ao princípio da proporcionalidade, especialmente quando a majoração dos alimentos provisórios não se mostrou compatível com a prova produzida, diante da renda inferior à inicialmente estimada.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.